Tribunal: TJPA
Processo: 0003852-62.2012.8.14.0061
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
Poder Judici
á
rio
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
Endere
ç
o: Av. Almirante Barroso, n
º
3089 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Bel
é
m - PA
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0003852-62.2012.8.14.0061
AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA ELETRONORTE
AGRAVADO: SR MOREIRA DISTRIBUIÇÃO LTDA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA EM AUDIÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
- Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Turma julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N.º
0003852-62.2012.8.14.0061
AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA ELETRONORTE
AGRAVADO: SR MOREIRA DISTRIBUIÇÃO LTDA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA ELETRONORTE
em face da decisão monocrática de minha lavra (fls. 264/265), nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, a qual neguei provimento ao recurso.

Transcrevo a ementa da decisão agravada:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, INCISO III DO CPC/73.

OCORRÊNCIA DE INTIMAÇAO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO. POSSIBILIDADE.
Tendo sido parte intimada para demonstrar interesse no prosseguimento do feito, não se mostra prematura a extinção do feito sem resolução de mérito.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Insurgindo-se contra a decisão, a
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA ELETRONORTE
interpôs às fls. 266/274
AGRAVO INTERNO
alegando ausência de intimação pessoal para recolhimento das custas, não atendendo, portanto, o magistrado, quanto a regra prevista no código de processo civil.

Requereu a reconsideração da r. decisão que negou provimento a apelação.

Contrarrazões acostadas às fls. 284/289, a qual rechaçou todos os argumentos trazidos no recurso, alegando que o agravante foi devidamente intimado em audiência quanto a necessidade de recolhimento das custas, não havendo qualquer violação processual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da Decisão Monocrática, negou-se provimento ao recurso de Apelação, haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, o agravante empreendeu uma digressão vaga sobre a necessidade de intimação pessoal para recolhimento das custas processuais.

Ocorre que foi devidamente realizada a intimação pessoal da parte autora para recolhimentos das custas na própria audiência de instrução e julgamento (fls. 213), oportunizando-se o prazo de 10 (dez) dias, o que não fora cumprido pela parte, não havendo qualquer violação quanto ao princípio da efetividade do processo.

Com efeito,
a validade da intimação pessoal
realizada em audiência encontra-se pacificada perante os tribunais pátrios, tal como anotado na decisão monocrática vergastada.

Senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA CORRETA - DESPROVIMENTO DO RECURSO - Ação revisional. Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, com determinação de recolhimento das custas. Intimação na pessoa do advogado. Inércia da parte autora. Extinção do processo. Sentença correta. Advogado da parte autora foi regularmente intimado para que promovesse o pagamento das despesas processuais iniciais. É desnecessária a concomitante intimação pessoal da parte para a providência, sendo certo que a hipótese versa ausência de recolhimento, e não simples complementação. Negado provimento ao recurso.
(TJ-RJ - APL: 00179802920168190087, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 05/06/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE ALUGUEIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - DEFENSOR REGULARMENTE INTIMADO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - REJEITAR - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - VALIDADE - LOCAÇÃO COMPROVADA. - O defensor público que assistiu o apelante na primeira instância manifestou sua ciência em relação a audiência de instrução e julgamento designada, bem como compareceu a audiência - A intimação pessoal da parte para comparecimento em audiência de instrução de julgamento é desnecessária, bastando para tanto a intimação do procurador pelo órgão oficial - A relação locatícia existente entre as partes restou devidamente comprovada pelo Contrato de Locação de Imóvel para Fins Não Residenciais - O instrumento particular não apresenta qualquer vício capaz de invalidá-lo - Ausência de prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.
(TJ-MG - AC: 10188080760294001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018)

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada

É o voto.

Belém, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
DESEMBARGADORA RELATORA